Tribunal: TJES
Processo: 5001428-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001428-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JERONYMO DE BARROS ZANANDREA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante. O Banco alega a existência de omissão no julgado, sob o fundamento de que, tendo sido solicitada a intimação exclusiva de determinado advogado, a decisão não teria abordado adequadamente a questão da nulidade das intimações realizadas em nome de outro patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da nulidade da intimação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pelo Banco para receber as notificações processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm a função de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação das questões já decididas.

No caso concreto, a alegação de omissão não prospera, pois a questão relativa à nulidade da intimação foi expressamente analisada no acórdão embargado, que considerou que o pedido de exclusividade para a intimação de determinado advogado foi protocolado apenas nos autos físicos, enquanto o processo se desenvolvia em ambiente eletrônico (PJe), não havendo nulidade a ser reconhecida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a nulidade de intimação somente se verifica quando há requerimento expresso de intimação exclusiva em nome de determinado advogado, devidamente formalizado nos autos eletrônicos, o que não ocorreu no presente caso (art. 272, §5º, CPC).

Não há omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada, sendo o recurso utilizado com o objetivo de promover uma nova análise do mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A nulidade de intimação só se verifica quando há requerimento expresso e válido para que as comunicações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, o que deve ser formalizado no sistema eletrônico correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, §5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 102.155/PB, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.10.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.097.155/BA, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001428-93.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
JERONYMO DE BARROS ZANANDREA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em razão do v. Acórdão (id
8500920
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais (id 8707539) o Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão no julgado, notadamente porque entende que “
constatada a existência de advogado previamente constituído nos autos através do instrumento de procuração, bem como de solicitação expressa de cadastramento dos procuradores para intimação de todos os atos processuais, não há fundamento jurídico para a ausência de publicação da decisão em nome do advogado indicado
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Na hipótese, ao contrário dos argumentos despendidos nas razões de embargos, a discussão acerca da nulidade da intimação da Instituição Bancária realizada em nome de advogado constituído nos autos restou apreciada e delineada no julgamento do agravo realizado pelo Colegiado.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Conforme determinado no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil (CPC), constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade dos atos praticados posteriormente ao pedido.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Ainda que os demais advogados estivessem habilitados para atuar no feito e tenham também formulado alguns pedidos nos autos, a existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado
” (AgRg no RHC 102.155/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

A despeito, contudo, da previsão legal e do posicionamento da jurisprudência, no caso em análise, como externado na Decisão que ora se agrava, “
o pedido de exclusividade para a referida advogada do banco executado foi protocolado nos autos físicos

posteriormente
a propositura da presente demanda de cumprimento de sentença no
sistema PJe
. Desta forma, não obstante os termos da impugnação apresentada pelo banco executado através da petição de ID nº 31514295, entendo que não há que se falar em nulidade da intimação do referido banco
(...)”.

Assim, tal qual consignado nos autos, verifico que a ilustre Advogada do Banco Agravante, após o início da fase de cumprimento de sentença pelo sistema do PJE, peticionou nos autos do
processo físico
noticiando a exclusividade de sua intimação, o que denota, a meu ver, a
inexistência de ato passível de nulidade tendo em vista, data maxima venia, que a intimação da Instituição Bancária seguiu os ditames do processo eletrônico, inclusive, com as informações ali contidas
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal (TJES):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles.
A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono.
Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.816.104/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.155/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.) 2. Recurso de BV FINANCEIRA S/A CFI provido. Sentença anulada. Recurso de CECILIA DOS SANTOS RODRIGUES prejudicado. (Apelação Cível, processo n.º
0085592-59.2010.8.08.0035, 2ª CÂMARA CÍVEL - RELATOR: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, DATA: 08/MAY/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTITUIÇÃO DOS ADVOGADOS PELO EXECUTADO NÃO INFORMADA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO A NOVO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPROCEDENTE. I. A boa-fé objetiva, inerente à atividade processual, impõe a conclusão de que, para o Agravado, houve tempo mais do que razoável a informar ao Juízo a destituição de seus patronos, constituir novos advogados e informar tal representação nos autos, preferindo fazê-lo, data vênia, apenas quando lhe foi conveniente, a suscitar nulidade de intimação, o que, pelos mais basilares princípios processuais, não lhe é dado. II. Já decidiu o STJ que, “
Não tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual, é certo que as intimações foram feitas, normalmente, em nome dos advogados cadastrados no feito. Não pode a parte, assim, acoimar de nulidade ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria. Veja-se, a esse propósito, que, ainda que a parte não se desincumba de seu dever de regularizar sua representação processual, após revogar o mandato dos advogados que lhe patrocinavam a causa, o processo prossegue normalmente, não decorrendo daí nenhuma nulidade
.” (AgInt no AREsp n. 1.178.380/SP). III. Havendo a parte destituído os poderes de seus advogados, nada informando nos autos, nem tampouco constituindo novos patronos, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono, não havendo que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos subsequentes. Precedentes do STJ. IV. Não pode o Judiciário consentir que se valha a parte de seu agir indevido a impor nulidade processual em desproveito do Exequente e do processo executivo, devendo ser considerada a dispensa de intimação da parte, porquanto, por vontade própria destituiu seus advogados e, conscientemente, manteve-se inerte frente a sua irregularidade processual, a tornar imperioso seguimento da marcha processual a despeito de sua intimação. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, processo n.º
5000956-63.2022.8.08.0000, 3ª CÂMARA CÍVEL - RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DATA: 27/Feb/2023)
”.

Dessa forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.